Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINA A ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS PARA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE E O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO RESOLUTÓRIO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que determina aos autores a adoção das medidas cabíveis para a redistribuição do feito ao Juízo Competente, em razão da declinação anteriormente concretizada, e o arquivamento dos autos, tem natureza jurídica de despacho, pois carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito.
2. O Código de Processo Civil dispõe, expressamente, não ser cabível a interposição de recurso contra despacho (art. 1001, CPC). Assim, ainda que tenha sido exarado no curso de liquidação de sentença, o despacho de mero expediente não pode ser atacado por agravo de instrumento, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.